Tribunal: TJDFT
Processo: 0702445-57.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATOS REITERADOS E HABITUAIS. OFENSA À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. PRESENÇA DE FUNDADO TEMOR. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE AMEAÇA. MANUTENÇÃO. TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM O LOCAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CONHECIMENTO DO ACUSADO SOBRE A EXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL EM SEU DESFAVOR. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS OCULARES SEGUROS E CATEGÓRICOS SOBRE A PRÁTICA DA CONDUTA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CRIMES COMETIDOS COM GRAVE AMEAÇA À PESSOA. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA MÍNIMA. NECESSIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O crime de perseguição previsto pelo art. 147-A do Código Penal remonta à ideia de insistência, obsessão e comportamento repetitivo do agente em relação à vítima. Exige, portanto, condutas reiteradas, habituais ou constantes, hábeis a causar incômodo, desconforto e/ou medo na pessoa perseguida, de forma a restringir sua capacidade de locomoção e perturbar sua esfera de liberdade ou privacidade. 1.2. Na hipótese, as provas colacionadas não denotam a prática de atos reiterados de perseguição do acusado em relação à vítima, nos moldes exigidos pelo tipo penal, mas demonstram ter sido suficientes para causar fundado temor, ao ponto de o ofendido adotar cautelas em sua rotina. Logo, correta a desclassificação da conduta para o delito de ameaça do art. 147, caput, do Código Penal.

2. Evidenciado por gravação de câmera de segurança, por depoimentos de testemunhas oculares, que o acusado trafegou em rua de condomínio residencial em alta velocidade, realizando manobra brusca de frenagem e, posteriormente, quase colidindo com outro veículo e com a cancela de saída do local, deve ser mantida a condenação pelo crime do art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro.

3. A coação no curso do processo (art. 344 do CP) caracteriza um dos crimes contra a Administração da Justiça, figurando o Estado como sujeito passivo, em primeiro plano. 3.1. Comprovado, por depoimentos seguros e categóricos, que o acusado entrou no local de trabalho da vítima de forma repentina e proferiu expressões injuriosas e ameaçadoras sobre esta, fazendo referência à necessidade de seu comparecimento em delegacia para prestar esclarecimentos sobre fatos relatados pelo ofendido, estão preenchidas as elementares do tipo penal.

4. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o crime for cometido mediante grave ameaça à pessoa (art. 44, I, do Código Penal).

5. Mantém-se a condenação ao pagamento da reparação pecuniária mínima prevista pelo art. 387, IV, do CPP, se: a) houve pedido expresso do Ministério Público nesse sentido; b) foram observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa; e c) o valor arbitrado foi estabelecido de forma proporcional com a gravidade dos delitos e as informações reportadas nos autos acerca da capacidade financeira do acusado.

6. Recursos da Acusação e da Defesa conhecidos e desprovidos.